Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CLUBE DE HOSPEDAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DOS PERÍODOS AQUISITIVOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO APÓS O PERÍODO DE 12 MESES – PRAZO DECADENCIAL - OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é abusivo o contrato celebrado por meio de telefone se ao consumidor foi dado acesso a todo o regulamento do serviço contratado, inclusive quanto ao prazo decadencial para uso do serviço contratado (diárias de hospedagem). De outro norte, não tem acolhida a pretensão do consumidor à restituição de valores pagos a clube de viagem/hospedagem, relativamente a período contratual já exaurido, ainda quando o consumidor não tenha extraído dele o proveito esperado.
2. No caso dos autos, diz a autora que adquiriu título de hospedagem na categoria Tranqüilidade duplo 04 diárias, junto à ré, mas, por motivos pessoais, não usufruiu dos serviços durante o período vigente (12 meses). Alega vício quanto à informação adequada, no que diz sobre o direito à devolução de parcelas pagas, multas rescisórias e etc., e a retenção indevida de valores. Pede a inversão do ônus da prova a seu favor e a condenação da ré à restituição do montante pago, no valor de R$ 1.582,50, descontados eventuais taxas de administração.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 1.424,25, que equivale ao valor das parcelas pagas, descontado o percentual de 10% referente a taxa de administração.
4. Pretensão recursal da requerida pela reforma da sentença onde, em suma, alega: (i) que a contratação do plano de hospedagem foi realizada em dois momentos, na aquisição e na renegociação, a saber: (i) no dia 17/01/2017, contratou os serviços, mas a autora incorreu em inadimplência (não pagou nenhuma das 12 parcelas e o seu nome foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito), e no dia 28/12/2017, em razão de renegociação, a autora adquiriu novo título, com período aquisitivo para gozo de 12 meses, sob a condição de que somente após o pagamento das primeiras 6 parcelas poderia usufruir as diárias hoteleiras; (ii) que a autora não usufruiu os serviços de hospedagem no período de vigência (12 meses) e, ultrapassado esse prazo, pediu o cancelamento do contrato; (iii) que a autora foi orientada acerca das condições do contrato, principalmente no que se refere à utilização das diárias do Plano de Hospedagem no prazo de vigência, além do que expressas no regulamento disponibilizado no site da empresa. Pugna pelo conhecimento e integral provimento do recurso, para reformar a sentença.
5. Conforme se extrai dos áudios juntados pela requerida e recorrente, a autora foi devidamente informada acerca do objeto do contrato, qual seja, plano de hospedagem na categoria Tranqüilidade duplo 04 diárias, bem como da renovação anual automática. Vejamos: 1) Áudio “8”, datado de 28/12/2017, ID 13505583 (renegociação): A ré propôs cancelar o contrato anterior (parcelas não pagas) e celebrar um novo, com a disponibilização de 4 diárias, em quarto duplo, com a condição de que a autora efetuasse o pagamento das 6 primeiras parcelas (período de carência) para, só então, usufruir as diárias. A autora aceitou a proposta; 2) Áudios “9” e “10”, datado de 28/03/2019, IDs 13505584 e 13505585: A autora pede a rescisão do contrato e restituição das parcelas pagas. A atendente informa que o cancelamento implicaria a perda das diárias não utilizadas no ano vigente. Informou ainda que em relação ao novo ciclo (2019), a autora pagou as parcelas dos meses de janeiro e fevereiro e que teria direito a uma “carta de crédito” no valor de R$ 180,03, a ser utilizada em qualquer agência de viagens credenciada pelo clube de hospedagem. Indagada sobre o reembolso das parcelas pagas, disse que a empresa não faz devolução em dinheiro.
6. Constata-se, portanto, que a autora se disse expressamente ciente da aceitação da proposta de renegociação e, na mesma ocasião, foram lidos os termos, cientificando-a das condições do Plano de Hospedagem. Além disso, a autora teve acesso ao regulamento, por meio do site da empresa (também orientada quanto a isso), no qual se verifica serem claras as cláusulas quanto à utilização das diárias e as limitações temporais do serviço contratado, conforme se verifica no artigo 29, parágrafo 2o, do mesmo diploma legal (ID 13505575). Portanto, não é abusiva a cláusula contratual que disciplina prazo decadencial para a utilização de diárias em hotéis conveniados.
8. Diante de todo o contexto, merece reparo a sentença apenas para reduzir o valor a ser reembolsado à consumidora, que deverá ser no importe de R$ 180,03 corrigidos monetariamente e com juros legais desde a citação, uma vez que tal valor já foi reconhecido como devido pela recorrente no item “38” da contestação, bem como conforme orientação dada à autora, via telefone, de acordo com o áudio “10” (ID 13505585).
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente a restituir a autora o valor de R$ 180,03, corrigidos monetariamente e com juros legais desde a citação.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas rocessuais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.